Tribunal: TJBA
Processo: 8038204-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038204-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

Advogado(s): RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA

AGRAVADO: MAIK CANAL CEZATTI e outros (3)

Advogado(s):ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. LEGITIMIDADE DO DESCONTO DE VALORES DESTINADOS AO FOMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alcon
– Companhia de Álcool Conceição da Barra contra decisão proferida que deferiu o
pedido de

bloqueio de valores a serem recebidos pela parte Executada, decorrentes de contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, firmado com a Agravante
, e determinou o cancelamento das transferências dos contratos firmados pelos Executados a terceiros e a exibição dos contratos firmados até então com a Agravante, sob pena de multa diária
. 2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do desconto de valores destinados ao fomento agrícola nos créditos a serem bloqueados; (
ii
) analisar a validade das transferências contratuais realizadas pelos Executados no período de suspensão do processo; (
iii
) avaliar a imposição de multa diária para a exibição de documentos pela Agravante.

3.
Reconhece-se a legitimidade do desconto de valores referentes a custos de fomento agrícola e operações relacionadas, conforme previsão expressa nas cláusulas contratuais firmadas entre a Agravante e os Executados, cabendo à Agravante comprovar esses descontos perante o Juízo de primeiro grau.

4.
A
anulação de transferências contratuais realizadas pelos Executados no período em que vigorava a ordem de desbloqueio
não se mostra razoável
, pois tais atos foram praticados
de modo legítimo
, não havendo indícios de fraude à execução.

5. A determinação de exibição de documentos pela Agravante é cabível, por se tratar de medida essencial à instrução do processo e à apuração dos valores controvertidos. Contudo, a aplicação de multa diária revela-se prematura, devendo ser oportunizada a colaboração voluntária da Agravante antes da imposição de qualquer sanção coercitiva, em conformidade com o art. 380, parágrafo único, do CPC/2015 e precedentes do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º
8038204-59.2023.8.05.0000
, sendo A
grav
ante
ALCON - COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

e A
grav
ado
s

MAIK CANAL CEZATTI e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07